Tribunal: TJBA
Processo: 8075155-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075155-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: KAIQUE RODRIGUES FREITAS e outros

Advogado(s)
:
TAMARA BARBOSA SAO PAULO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO. MERA PRESENÇA DE MENOR NO POLO ATIVO QUE NÃO ATRAI A COMPETÊNCIA ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE QUALIFICADA. SUPERVENIÊNCIA DA MAIORIDADE. FATO QUE AFASTA, DE FORMA DEFINITIVA, A COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075155-81.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada KAIQUE RODRIGUES FREITAS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça